Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600506-31.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600506-31.2024.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600506-
31.2024.6.16.0195, que, com amparo nos artigos 57-C, § 1º, I, da Lei 9.504/97 e artigo 29, § 1º, da
Res. 23610/2019-TSE, julgou procedente a presente representação, confirmando a liminar
anteriormente deferida e, com amparo nos artigos 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97 e artigo 29, § 2º, da
Res. 23610/2019-TSE, aplicou a cada um dos representados, Rbc On Line, Carlos Augusto Mateus e
Ângelo Andreatta, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determinou cópia da presente à
Fazenda Pública Estadual para apuração de eventual irregularidade fiscal pela pessoa jurídica
Carlos Augusto Mateus MEI. (Representação ajuizada por Coligação "Pra Continuar a Ser Joia" em
face de Rbc Online, Carlos Augusto Mateus e Ângelo Andreatta, com fulcro no art. 96 da Lei n.º
9.504/97, alegando em síntese a divulgação de propaganda irregular no perfil da primeira
representada, pessoa jurídica de direito privado, razão social Carlos Augusto Mateus MEI, de
propriedade do segundo representado, que também é proprietário e administrador da página.
Alegou que referidas publicações dizem respeito a pesquisas fraudulentas tendenciosas, além de
vídeos que beneficiam o terceiro Representado, Sr. Ângelo Andreatta, candidato a Prefeito de
Quatro Barras" e informou que a divulgação da enquete está sendo discutida em outros autos,
discorrendo acerca da sua natureza de propaganda. Aduziu que, além de tais pesquisas, também
foram publicados cinco vídeos produzidos e editados pela campanha do candidato a Prefeito,
terceiro representado, sendo que quatro deles mencionam expressamente "Propaganda Paga" e
outras informações características de propaganda eleitoral como número e nome do candidato e
vice, CNPJ do contratante e da contratada alegando que é nítido o caráter tendencioso da
propaganda e que as ilegalidades são de conhecimento do terceiro representado na medida em
que as propagandas veiculam dados oficiais da candidatura, sendo ele beneficiário das
publicações e afirmou que, ainda que se alegue que a primeira representada não é pessoa jurídica,
também haveria irregularidade em razão da impossibilidade de contratação de pessoa física para
realização de propaganda eleitoral. Por fim ponderou acerca da possibilidade da propaganda
interferir no eleitorado pedindo a concessão de liminar para retirada do conteúdo, a tutela inibitória
para evitar novas publicações e a procedência final do pedido). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELO ANDREATTA (RECORRENTE)
JULIANA MARKENDORF NODA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)

PRA CONTINUAR A SER JOIA[REPUBLICANOS /
SOLIDARIEDADE / PSB / PSD / PODE] - QUATRO BARRAS -
PR (RECORRIDA)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144284
18/10/2024
18:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.085

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600506-31.2024.6.16.0195 – Quatro Barras –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANGELO ANDREATTA
ADVOGADO: JULIANA MARKENDORF NODA - OAB/PR89931
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDA: PRA CONTINUAR A SER JOIA[REPUBLICANOS / SOLIDARIEDADE / PSB /
PSD / PODE] - QUATRO BARRAS - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET.
PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. MULTA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ângelo Andreata interpôs recurso
eleitoral contra a sentença do Juízo da 195ª
Zona Eleitoral, em Campina Grande do
Sul/PR, que julgou procedente a
Representação proposta pela Coligação
"Pra continuar a ser joia".

2. A sentença reconheceu a divulgação de
propaganda eleitoral irregular em perfil de
rede social pertencente a pessoa jurídica,
Num. 44144284 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

em desacordo com o art. 57-C, § 1º, inciso
I, da Lei das Eleições, aplicando multa
individual de R$ 10.000,00 aos três
representados.

3. No recurso, o recorrente arguiu preliminar
de ilegitimidade passiva, alegando ausência
de prova de seu prévio conhecimento da
propaganda irregular, nos termos do art. 40-
B da Lei das Eleições.

4. No mérito, sustentou que o perfil utilizado
é de pessoa física, ainda que registrado
como MEI, e que a propaganda não foi
divulgada em nome de pessoa jurídica.
Também pediu a redução da multa,
alegando arrecadação de campanha
limitada a R$ 70.000,00.

5. A sentença foi mantida em parte pelo
Tribunal, que afastou a preliminar, mas
reduziu a multa para o mínimo legal de R$
5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve divulgação irregular de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa
jurídica;

(ii) saber se é possível reduzir a multa
aplicada ao recorrente, considerando o
montante arrecadado na campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de ilegitimidade passiva foi
rejeitada, pois as provas demonstram que o
recorrente tinha conhecimento prévio da
propaganda irregular, conforme art. 40-B da
Lei nº 9.504/97. A divulgação foi identificada
como paga, com menção ao CNPJ do
recorrente, o que evidencia seu
envolvimento direto.

8. No mérito, restou comprovado que o
perfil utilizado misturava conteúdos
Num. 44144284 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

pessoais e empresariais, mas a propaganda
foi veiculada sob o caráter empresarial do
perfil RBC Online, o que caracteriza a
irregularidade prevista no art. 57-C, § 1º,
inciso I, da Lei nº 9.504/97.

9. A multa imposta ao recorrente foi
reduzida para R$ 5.000,00, considerando
que ele não foi eleito e que a arrecadação
total da campanha foi modesta. Não houve
recurso da pessoa jurídica envolvida,
mantendo-se a multa aplicada a esta no
valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso eleitoral conhecido e
parcialmente provido para reduzir a multa
aplicada ao recorrente para R$ 5.000,00.
Mantidos os demais termos da sentença de
primeiro grau.

11. **Tese de julgamento**: "A veiculação
de propaganda eleitoral paga em perfil de
rede social de empresário individual, que
atua com fins comerciais, caracteriza a
irregularidade prevista no art. 57-C, § 1º,
inciso I, da Lei nº 9.504/97, ainda que haja
mistura de conteúdos pessoais e
empresariais no referido perfil."

### Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 1º, inc. I, e §
2º; art. 40-B.

- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 22.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44144284 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Angelo Andreata contra a
sentença do Juízo da 195ª Zona Eleitoral, em Campina Grande do Sul/PR, que julgou
procedente a Representação ajuizada pel Coligação "Pra continuar a ser joia",
entendendo que houve a divulgação de propaganda eleitoral em perfil de rede social
titularizado por pessoa jurídica, em desacordo com o art. 57-C§ 1º, inciso I, da Lei das
Eleições, impondo a cada um dos então três Representados multa individual de R$
10.000,00 (dez mil reais, id. 44072189).

As razões recursais sustentam, em síntese, preliminar de ilegitimidade
passiva do Recorrente em razão da inexistência de demonstração do prévio
conhecimento exigido pelo art. 40-B, da Lei das Eleições, da divulgação do ato de
propaganda eleitoral irregular.

No mérito, argumentam que não houve ato de propaganda eleitoral irregular
na medida em que o perfil de rede social analisado é de uma pessoa física e, ainda, não
há prova de que a divulgação da propaganda ocorreu por meio de perfil utilizado
exclusivamente por pessoa jurídica. Nesse norte, aduzem que a RBC é um perfil de
pessoa física e embora seja titular de um CNPJ para emitir notas fiscais, a divulgação do
ato de propaganda se deu pela pessoa física que é sua titular. Atacam ainda o conjunto
probatório por o entenderem frágil.

Em relação à multa imposta, esgrimem a impossibilidade de sua aplicação
porque não demonstrado o prévio conhecimento da conduta pelo Recorrente e,
alternativamente, a necessidade de sua redução à luz do montante arrecadado em sua
campanha.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o
acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo afastamento da irregularidade da propaganda
eleitoral ou, alternativamente, pela impossibilidade de aplicação da multa ao Recorrente
e, em último plano, pela redução da multa imposta (id. 44072200).

As contrarrazões defendem, em resumo, que a marcação do perfil do
Recorrente nas publicações entendidas como irregulares demonstra o seu prévio
conhecimento dos atos de propaganda eleitoral e, no mérito, apontam que a publicidade
eleitoral foi paga, de modo que não se há falar em uso particular do perfil de rede social
de pessoa jurídica, alertando que o perfil contratado tem 11.000 seguidores num
Num. 44144284 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

Município com cerca de 17.000 eleitores.

Requerem, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id.
44072204).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44081381).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Ângelo Andreata contra a
sentença do Juízo da 195ª Zona Eleitoral, em Campina Grande do Sul/PR, que julgou
procedente a Representação ajuizada pela Coligação "Pra continuar a ser joia",
entendendo que houve a divulgação de propaganda eleitoral em perfil de rede social
titularizado por pessoa jurídica, em desacordo com o art. 57-C§ 1º, inciso I, da Lei das
Eleições, impondo a cada um dos então três Representados multa individual de R$
10.000,00 (dez mil reais, id. 44072189).

II.I. Admissibilidade:

A intimação da r. sentença recorrida se deu em 21/09/2024 (id. 44072198), e
o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 22/09/2024 (id. 44072200), dentro do prazo de
24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1
(um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Preliminar de ilegitimidade passiva:

O Recorrente versa preliminar de sua ilegitimidade passiva por não ter
restado demonstrado o seu prévio conhecimento da divulgação da propaganda eleitoral
em perfil de rede social de pessoa jurídica.

A preliminar já fora apresentada em primeiro grau de jurisdição, sendo
rechaçada nos seguintes termos (id. 44072189:

"A preliminar não merece acolhida, senão vejamos, é pressuposto da
responsabilidade pela propaganda irregular a prova inequívoca de que o
beneficiário tinha prévia ciência da propaganda e, no caso dos autos, ainda
que a propaganda tenha sido divulgada em perfil de rede social não
Num. 44144284 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

administrada pelo terceiro representado, nos termos do artigo 40-B, parágrafo
único, segunda parte, da Lei 9.504/97, a prova da responsabilidade do
candidato poderá ser produzida por outros meios, levando em conta as
circunstâncias e peculiaridades do caso específico que revelem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento prévio da
publicação:

[...]

Ora, no caso dos autos, quatro dos vídeos juntados mencionam
expressamente que se trata de propaganda paga, bem como o CNPJ do
contratante, qual seja, 56.445.775/0001-54, coincidentemente o mesmo
CNPJ do candidato Ângelo Andreatta conforme consta dos autos de
Prestação de Contas nº 02600319-23.2024.6.16.0195".

Com efeito, as imagens que acompanham a petição inicial tratando da
portada dos 4 vídeos mencionados na r. sentença (ids. 44072092, 44072095, 44072097 e
44072098) trazem a seguinte afirmação: "Publicidade paga: Eleição 2024 Angelo
Andreata Prefeito CNPJ 56.445.755/0001".

Num. 44144284 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

Num. 44144284 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

Num. 44144284 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

Num. 44144284 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

A contratação da exibição dos vídeos atesta o prévio conhecimento por parte
do ora Recorrente das condutas de propaganda eleitoral irregulares, na forma do art. 40-
B, da Lei das Eleições e impõe a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Assumir a hipótese de que a contratação dos gastos de campanha é
desconhecida do candidato, especialmente em eleições realizadas em Municípios
pequenos, importaria em anular o próprio sistema de repressão ao uso irregular da
internet para fins eleitorais.

II.III. Mérito:
Num. 44144284 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

No mérito, a questão central consiste em saber se houve a divulgação de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica, em desacordo com o art. 57-C, § 1º,
inciso I, da Lei nº. 9.5054/97.

Ainda que já tenha ocorrido o encerramento do período eleitoral e, por
consequência, do período de propaganda eleitoral no Município de Campina Grande do
Sul/PR, não se olvida a existência de pedido de fixação de sanção (art. 57-C, § 2º, da Lei
nº 9.504/97), pelo que se justifica o exame do mérito do recurso eleitoral.

Dizem os citados dispositivos normativos:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

No caso concreto, a tese recursal é de que perfil de rede social denominado
RBC Online é titularizado por uma pessoa física e, embora se trate de um empresário
individual detentor de MEI, não se pode afirmar que agiu nessa última condição quando
da divulgação dos atos de propaganda eleitoral.

A tese não prospera.

Com efeito, no id. 44072088 há indicação de inscrição de Carlos Augusto
Mateus, CNPJ 55.096.354/0001-73 na Secretaria da Receita Federal, na condição de
empresário individual.

No momento em que houve a divulgação de propaganda eleitoral paga no
perfil de rede social não houve qualquer manifestação no sentido de que se tratava de
uma opinião pessoal, mas sim, a contratação da RBC Online para divulgar a todos os
seus seguidores a propaganda eleitoral.
Num. 44144284 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

Assim, ainda que exista no dito perfil uma mixagem de conteúdos pessoais e
empresariais - o que não restou demonstrado nos autos, apenas alegado - a atuação
apresentada aos 11.000 seguidores do perfil é de divulgação paga de propaganda
eleitoral operada pela face empresarial de RBC Online.

Logo, revela-se acertada a r. sentença ao reconhecer a violação ao art. 57-C,
§ 1º, inciso I, da Lei das Eleições.

A questão do prévio conhecimento da conduta por parte do Recorrente já foi
assentada no exame da questão preliminar e não serve como impeditivo da imposição de
sanção pecuniária prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Em relação à redução da multa, o recurso eleitoral admite parcial provimento,
por entender que na conduta se infere muito mais a presença do responsável pelo
marketing político do que do próprio candidato. Ademais, o candidato não foi eleito e
arrecadou apenas R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Assim, reduzo a multa imposta a
Ângelo Andreatta para o mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação à multa imposta à pessoa jurídica, em razão da ausência de
recurso da parte e da ausência de relação de solidariedade que afete o valor da multa
pelo acolhimento do recurso de Ângelo Andreatta, mantém-se a fixação da multa em R$
10.000,00 (dez mil reais), como lançada na r. sentença de 1º Grau.

Em conclusão, o recurso eleitoral admite conhecimento e parcial provimento,
apenas para o fim de reduzir o valor da multa imposta ao candidato recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral manejado por Ângelo
Andreata e lhe dar parcial provimento, para reduzir a multa que lhe foi imposta para R$
5.000,00 (cinco mil reais), mantendo hígida a r. sentença de 1º grau em seus demais
termos.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44144284 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600506-31.2024.6.16.0195 - Quatro
Barras - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
ANGELO ANDREATTA
- Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANA MARKENDORF NODA - PR89931, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - RECORRIDA: PRA CONTINUAR A SER JOIA[REPUBLICANOS /
SOLIDARIEDADE / PSB / PSD / PODE] - QUATRO BARRAS - PR - Advogados do(a)
RECORRIDA: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144284 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 18:35:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101818353564500000043094201
Número do documento: 24101818353564500000043094201
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:09:59